Tribunal: STF
Processo: RHC 126398
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.  SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI DE ORIGEM. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos , em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado em razão de ser um dos mandantes do delito.



    3. Agravo regimental desprovido.